Tribunal: TJPA
Processo: 0007264-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007264-86.2014.8.14.0301
APELANTE: ADRIANA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR, BANCO FIBRA SA

APELADO: BANCO FIBRA SA, ADRIANA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU
. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SÚMULAS 541 E 539 DO STJ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO RÉU. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚMULA 472, STJ. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME. ENCARGO NÃO DISCUTIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. AFASTADA A VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE EM RAZÃO DA MORA DA DEVEDORA NÃO TER SIDO DESCARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM LEI. INVIÁVEL REDUÇÃO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Apelação da autora.

1.1.

Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC. Preliminar rejeitada.

1.2.

De acordo com a tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
, que, posteriormente, serviu de embasamento para edição das Súmulas 541 e 539, ambas do STJ. Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a cédula de crédito bancária foi celebrada em 26/09/2011, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que taxa anual de juros (27,8059%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2.0656% x 12 = 24,7872%).

1.3.

Recurso da autora conhecido e desprovido à unanimidade

2.

Apelação do réu.

2.1.

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ). No caso concreto, houve cumulação indevida, razão pela qual a comissão de permanência deve ser afastada.

2.2.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que haja previsão no contrato, tal como ocorreu na hipótese dos autos, motivo pelo qual a sentença merece reforma para declarar válida a cobrança da tarifa de cadastro.

2.3.

Considerando que na sentença guerreada o assunto legalidade da cobrança pelo registro do gravame do veículo não foi objeto de debate, não há como ser discutido nessa instância recursal.

2.4.

Tendo em vista não ter sido afastada a mora da autora, posto que não declarada abusividade de encargo para o período da normalidade, não há como retirar a faculdade do banco credor em inscreve o nome da devedora no cadastro de inadimplentes como forma de reaver seu crédito.

2.5.

Com relação à verba sucumbencial, o juízo singular a fixou no percentual mínimo legal e ainda que se trate de ação razoavelmente simples, envolvendo unicamente pretensão revisional e prova documental, os honorários de sucumbência foram arbitrados de acordo com as diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC, sendo inviável a redução pretendida.

2.6.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido à unanimidade para declarar válida a cobrança da tarifa de cadastro, bem como para afastar a determinação de retirada no nome da requerente dos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a multa imposta para o caso de eventual descumprimento.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, ambos interpostos em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0007264-86.2014.8.14.0301), demanda ajuizada por ADRIANA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR contra BANCO FIBRA S.A.

Na exordial, narra a autora ter, em 26/10/2011, adquirido veículo marca GM CELTA 2P LIFE, MODELO 2008, PLACA JVB6613 por meio de financiamento bancário no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), cuja quantia seria paga em sessenta parcelas mensais de R$549,58 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Diz que depois de pagar vinte e cinco parcelas com grandes dificuldades, verificou ter a instituição financeira incorrido em práticas abusivas, tais como capitalização de juros, comissão de permanência e demais tarifas, postulando o reconhecimento dessas abusividades e devolução do que havia sido pago indevidamente.

Em decisão inicial, o juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar que o banco apresentasse o contrato firmado entre as partes.

Após a citação, a instituição financeira apresentou contestação arguindo preliminar inépcia da inicial em razão da apresentação de cálculos para comprovar as abusividades alegadas. No mérito, defendeu a força obrigatória do contrato firmado entre as partes, a legalidade dos encargos cobrados (juros moratórios, capitalização mensal de juros, comissão de permanência, serviços de terceiros, tarifa de cadastro, avaliação do bem) e a impossibilidade de repetição do indébito.

O contrato questionado foi acostado no ID 1455215 (pág. 12 e 13) e ID 1455216 (pág. 01).

Réplica apresentada refutando os argumentos utilizados na contestação e postulando a procedência dos pedidos iniciais.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“FUNDAMENTO E DECIDO.

Entendo que o feito em questão comporta o julgamento no estado em que se encontra de forma antecipada, nos termos dos artigos 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despicienda a produção de outras provas.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

Cuida-se de ação revisional de contrato onde a parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais de contrato de financiamento, alegando abusividade de cláusulas que tornam excessivamente onerosas as prestações devidas.

A inicial encontra-se em devida forma, sem ausência de vícios, devendo este Juízo ingressar no mérito da demanda.

No mérito a ação é parcialmente procedente.

Constato nos autos que a autora aderiu livremente ao contrato celebrado de comum acordo com a instituição ré. Aliás, em tal tipo de contato, é a parte contratante que procura de livre e espontânea vontade a instituição financeira para celebração do contrato para aquisição de veículo.

No momento da celebração e assinatura do contrato, presume-se que ambas as partes possuem conhecimento dos termos e condições pactuadas, em especial das parcelas mensais a serem pagas.

Como a própria autora afirmou na exordial, o contrato previa o pagamento de parcelas mensais, iguais e sucessivas, parcelas estas de seu prévio conhecimento.

Ressalto, por oportuno, que não vislumbro qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar com o banco. A parte autora tinha pleno conhecimento sobre as condições do contrato para o financiamento do veículo, que os bancos cobram altos encargos daqueles que utilizam seus financiamentos, inclusive juros capitalizados mensalmente, previstos no contrato e autorizados por lei, pouco importando se o banco se valeu de um contrato padrão, ou de contrato de adesão, pois é certo que este foi conveniente à parte autora quando utilizou o crédito colocado à sua disposição.

Do mesmo plano, observo que não há onerosidade excessiva nem lesão enorme, pois não está configurada prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, não existindo desvantagem exagerada a uma das partes capaz de causar desequilíbrio apto a ensejar a revisão do contrato em sua plenitude, pelo menos nos moldes pleiteados pelo autor em sua exordial.

Ora, a parte autora não explicou porque praticou a operação questionada, nem porque aceitou as condições do negócio, mesmo tendo ciência dos encargos pactuados.

Desta forma, a pretensão de discutir as cláusulas contratuais, alegando abusividade de elevadas taxas de juros e capitalização, após usufruir do valor disponibilizado pelo banco é conveniente aos seus interesses, mormente com a finalidade de diminuir a dívida conscientemente acordada.

Assim, o valor do investimento feito pela parte autora e a remuneração do capital investido deve sim ser absorvido integralmente pelas prestações e demais verbas, de modo que tem o banco o direito de receber o crédito de forma justa e não há como olvidar aquilo que as próprias partes deliberaram, sob pena de ofensa ao princípio que circunda as relações contratuais, qual seja o pact sund servanda.

Nesse sentido é nossa Jurisprudência:

(...)

Além do mais, friso que os juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao contratante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recursar o financiamento, adquirindo o veículo em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por não celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

Consigno que a realização de perícia contábil é desnecessária, uma vez que as cláusulas contratuais que estabelecem a incidência de juros não foram declaradas nulas, sendo, portanto, legítimas.

No entanto, analisando o contrato (fls. 70/72), verifico que merece reparo a cobrança da comissão de permanência, uma vez que o Banco réu estabeleceu previsão expressa de sua cobrança de forma cumulada com multa convencional no percentual de 2%, bem como a tarifa de cadastro no valor de R$- 720,00 reais e avaliação da garantia no valor de R$- 400,00, o que contraria jurisprudência dos nossos Tribunais. Vejamos:

(...)

Por estas razões, entendo pela abusividade da cobrança da comissão de permanência, bem como da tarifa de cadastro e avaliação da garantia, de modo que nada há de ilegalidade nos demais termos do contrato.

No mais, entendo que nada há mais de ilegal que mereça reparo por parte do Poder Judiciário.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$- 720,00 reais e da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$- 400,00 reais que deverão ser restituídas a autora, com juros desde a citação e correção monetária desde a assinatura do contrato e ainda para anular a cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplemento, devendo a instituição ré recalcular a dívida, amortizando o que já foi efetivamente pago e restituindo valores caso o pagamento já efetuado ultrapasse o valor devido.

Havendo necessidade de recálculo da dívida em razão da inclusão de encargos ilícitos, deve o banco réu providenciar a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$- 100,00 reais até o limite do valor do bem descrito na inicial.

Diante da sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas e despesas em iguais proporções (art. 86 do CPC), arcando cada qual com os honorários de seus advogados, que fixo em 10% sobre o valor da causa, sem compensação (art. 85, §2º do CPC), observando-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo da autora (ID 1455224), foi arguido, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa dada a não realização de prova pericial requerida. No mérito, defendeu apenas a abusividade na cobrança de juros capitalizados seja porque não prevista de forma expressa no contrato, seja por inaplicabilidade da Medida Provisória n. 1.963 (reeditada pela MP n. 2.170) em razão de violação ao art. 7º, III da Lei Complementar n. 95/98.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para que, com acolhimento da preliminar arguida, fosse a sentença anulada e, por via de consequência, os autos deveriam retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. E na hipótese de rejeição da preliminar, que o mérito do apelo fosse provido para afastar a abusividade apontada.

Já no recurso do Banco (ID 1455225), foi defendido a legalidade da cobrança de taxas administrativas e operacionais que precedem a concessão do crédito e remuneram o trabalho de análise e elaboração de pareceres a respeito da proposta, entre outras despesas de elaboração do instrumento contratual e sua execução, tendo realizado cobrança da tarifa de cadastro, cuja permissividade está consolidada na jurisprudência do STJ. Além disso, arguiu a legalidade da contratação da comissão permanência já que a jurisprudência do STJ autoriza sua incidência, bem como inexistência de abusividade na cobrança pelo registro do grame. Argumentou, ainda, que a eventual pedido de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito constituiu mero exercício regular do direito do banco credor e que, por conta disso, não haveria que se falar em aplicação de multa para o caso de não retirar o nome da apelada do rol do cadastro de inadimplentes. Alternativamente, postulou a redução da multa. Por fim, aduziu a necessidade de redução da condenação dos honorários advocatícios, vez que teriam sido arbitrados em patamar exorbitante.

Em seus requerimentos finais, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação para manter as cobranças da taxa de Tarifa de Cadastro, da comissão de permanência, da taxa do registro de gravame. Postulou, ainda, a retirada ou redução da multa para o caso de descumprimento da determinação de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, a redução dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1455227 – pág. 02.

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no PJe para inclusão do novo advogado do BANCO FIBRA S.A., considerando o substabelecimento sem reserva de poderes ID 4015780.

Belém, 22 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação.

2.

Recurso da AUTORA.

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis. Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF;

II - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

III - Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ademais, consoante se observa da inicial, a ora recorrente pretendia ver reconhecida a abusividade na cobrança dos juros capitalizados, comissão de permanência e demais tarifas, cuja apreciação basta a análise do contrato que já estava acostado aos autos, não merecendo, portanto, ser acolhida a tese de necessidade de perícia judicial, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

2.2.

Mérito.

2.2.1.

Da capitalização de juros.

Defende a recorrente que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) estaria em confronto com o art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual a presente Corte deveria lhe recusar validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Com relação a não aplicação do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001) em razão de violação ao art. 7º, II da Lei Complementar n. 95/98 porque o ato editado pelo Poder Executivo tratou de assunto diverso para o qual foi criado, entendo não ter razão a recorrente.

A Lei Complementar 95/98 estabeleceu normas de natureza técnico-legislativa que devem ser observadas quando da elaboração das leis e, nesse sentido, o artigo 7º assim dispõe:

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

No entanto, o fato de uma lei não observar tais disposições não tem, por si só, o condão de afastar a sua aplicação, cujos preceitos permanecem de observância obrigatória. Frise-se, por oportuno, que o art. 18 da Lei Complementar 95/98 justamente ressalva que:
“eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento.”

Assim, considerando que a própria Lei Complementar n. 95/98 prevê que a existência de violação formal no processo legislativo não obsta o cumprimento da norma e, além disso, ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 592.377, concluído pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001, não há como acolher o argumento da recorrente.

De outra banda, em relação à possibilidade de cobrança de capitalização de juros especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão e fixou a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Destaca-se que referido julgamento serviu de fundamento para edição da
Súmula 541, STJ
(
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
) e da
Súmula 539, STJ
(
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 - MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada”
).

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a cédula de crédito bancário (ID 1455215 - pág. 12 e 13 e ID 1455216 - pág. 01) foi celebrada em 26.09.2011, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (27,8059%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2.0656% x 12 = 24,7872%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.

Recurso do BANCO.

3.1.

Da comissão de permanência.

Irresignado com a sentença que entendeu pela abusividade da cobrança de comissão permanência cumulada com demais encargos moratórios, o Banco réu apresentou apelação afirmando a legalidade da incidência da comissão de permanência para atualizar o débito desde o seu inadimplemento.

Vejamos.

No contrato celebrado entre as partes, consta no item 4 (ID 1455215 – pág. 13), que na hipótese de inadimplemento contratual, o contratante se obriga a pagar: a) Comissão de Permanência à taxa média de mercado do dia do efetivo pagamento; b) juros moratórios à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano); c) multa de 2% (dois por cento) e d) respectivo imposto sobre operações financeiras.

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REVISÃO E MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
"
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"
. Súmula 472 do STJ.

2. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. As razões declinadas no recurso especial no tocante à capitalização de juros encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve debate acerca da capitalização de juros, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

4. O cancelamento do limite do cheque especial, sem prévia e regular notificação ao correntista acarreta dano moral. Precedentes desta Corte.

5. A revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A aferição, se houve ou não sucumbência recíproca, é matéria que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial (Enunciado nº 7/STJ).

7. Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº 1.453.221/SC (2014/0108013-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016).

Portanto, patente se faz a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor, devendo incidir o encargo devido a título de comissão de permanência, nada mais, excluídos quaisquer outros, moratórios ou remuneratórios.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que manteve a incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios previstos no contrato.

3.2.

Da tarifa de cadastro.

Pretende o recorrente ser afastada a abusividade declarada pelo juízo singular quanto à cobrança da tarifa de cadastro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que haja previsão no contrato.

É o caso dos autos, posto que prevista expressamente a cobrança dessa tarifa, conforme se verifica no ID 1455215 – pág. 12. Dessa forma, válida é a cobrança da taxa de cadastro no importe de R$720,00 (setecentos e vinte reais).

Evidencio inexistir nos autos prova de que a autora era cliente do Banco réu no momento da contratação do financiamento, tampouco de que já teria efetuado o pagamento da tarifa de cadastro, razão pela a sentença merece reforma para declarar válida a cobrança da tarifa de cadastro.

3.3.

Da tarifa de registro de gravame.

Neste ponto, a irresignação do apelante consiste na manutenção da cobrança do registro de gravame, vez que que perfeitamente possível e aceita pela jurisprudência do STJ.

De fato, há orientação jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da cobrança pelo registro do gravame do veículo, no entanto, esse assunto não foi objeto de debate na sentença, razão pela qual não há como ser discutido nessa instância recursal.

3.4.

Da exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e multa pelo descumprimento.

Defende o recorrente que eventual pedido de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção crédito constitui mero exercício regular do seu direito.

Com razão.

Isto porque, conforme visto a sentença guerreada não declarou abusividade de qualquer encargo referente ao período de normalidade do contrato que pudesse descaracterizar a mora da devedora, tanto que com o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, ficou reconhecida apenas ilegalidade da comissão de permanência cobrada quando não efetuado o pagamento das parcelas do financiamento no prazo ajustado no contrato.

Ora, não tendo sido afastada a mora da autora, não há como retirar a faculdade do banco credor, ora apelante, em inscrever o nome da devedora no cadastro de inadimplentes como forma de reaver seu crédito.

Assim, a sentença deve ser reformada quanto à determinação de vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a multa imposta para o caso de eventual descumprimento.

3.5.

Dos honorários advocatícios.

Neste ponto, defende que a fixação de honorários deve ser feita observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atribuindo um valor que atenda à natureza e complexidade da causa, o que, segundo o recorrente, não ocorreu vez que condenado a pagar a título de sucumbência 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que atualizado importaria em R$4.186,57 (quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Inviável acolher tal inconformismo, pois o juízo singular fixou a verba honorária no percentual mínimo legal e ainda que se trate de ação razoavelmente simples, envolvendo unicamente pretensão revisional e prova documental, entendo que os honorários de sucumbência arbitrado pelo juízo singular atendeu às diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC, não havendo falar na redução pretendida.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, no entanto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de ADRIANA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de BANCO FIBRA para declarar válida a cobrança da tarifa de cadastro, vez que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes e ausente qualquer indício de que a autora já era cliente do Banco réu ou que já havia efetuado o pagamento da referida taxa, bem como para afastar a determinação de retirada no nome da requerente dos cadastros de inadimplentes
e, consequentemente, a multa imposta para o caso de eventual descumprimento
.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021